Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706598-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO AFONSO ROMANO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID de origem 115104519) que, nos autos da liquidação provisória de sentença iniciada por Paulo Afonso Romano, homologou o laudo da perícia contábil acostado aos autos, em razão da ausência de impugnação das partes. Em suas razões recursais (ID 33184252), o recorrente suscita preliminar de nulidade da liquidação provisória de sentença, reportando-se à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 499 da repercussão geral, porquanto não teria havido demonstração da adesão do liquidante à associação autora da ação civil pública que deu origem ao título executivo judicial. No mérito, traz argumentação acerca da limitação da abrangência territorial da sentença coletiva liquidanda, para indicar que o título executivo não beneficiaria ao exequente. Afirma ser aplicável à atualização do débito cobrado o índice de 10,14% (dez virgula quatorze por cento) em fevereiro de 1989. Salienta haver excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente. Entende, no ponto, ser necessária a realização de perícia ou remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do saldo devedor correto. Indica como termo a quo para incidência dos juros de mora a data da citação na fase de liquidação de sentença. Destaca a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais para o seu deferimento. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão até o julgamento desse recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos da argumentação exposta em suas razões. A parte não juntou aos autos o comprovante do preparo recursal. O agravante foi intimado por meio do despacho de ID 33232088 para juntar aos autos o comprovante do preparo recursal ou, facultativamente, recolher em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. A parte permaneceu silente, consoante certidão de ID 33553872. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC[1]. Conforme relatado, o agravante não apresentou o comprovante de preparo recursal no ato de interposição do recurso e, mesmo instado a fazê-lo, permaneceu silente. Destaque-se não se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça, tampouco existir pedido de deferimento do benefício a justificar a ausência de recolhimento do preparo recursal. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 16 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.017. (...) §1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos Tribunais.